Tribunal: TJSP
Processo: 1022338-33.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Cédula de Crédito

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Pretensão de exclusão das cobranças das tarifas de abertura de crédito e serviços não especificados - Hipótese em que não houve a cobrança de tais tarifas - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022338-33.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ILZA MACENA
DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-33.2019.8.26.0309 -Voto no 48403
2
VOTO No: 48403
APEL.No: 1022338-33.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : ILZA MACENA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
“JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de crédito bancário -
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada
Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada

Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros
da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser
autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS
Cédula de Crédito Bancário
Capitalização

Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência, para
tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e
541 do STJ Recurso improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Pretensão de exclusão das
cobranças das tarifas de abertura de crédito e serviços não
especificados - Hipótese em que não houve a cobrança de tais
tarifas - Recurso improvido.”
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra a apelada,
alegando, em síntese, que: os juros são abusivos; a
capitalização de juros é vedada; cobrar qualquer
tarifa a título de abertura de crédito e serviços
não
especificados
claramente
no
contrato
é
irregular.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
aduzindo que o recurso não deve ser conhecido; os
juros não são abusivos; a capitalização de juros é
autorizada; as tarifas são legais; não há que se
falar em repetição do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-33.2019.8.26.0309 -Voto no 48403
3
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente,
verifica-se
que
a
apelante impugnou especificamente os termos da
sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II e
III, do NCPC, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso.
Patente
que
a
relação
estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo. Com
efeito, deverão ser aplicadas as normas do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, conforme entendimento
sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado pelo
STF
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o propósito
da ação de revisão demonstram, por si só, que a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada
como
hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário visando à compatibilização das cláusulas
contratuais com os ditames legais, em especial com o
Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece prosperar. Quanto aos juros remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 1,66% a.m.
e 21,89% a.a. (fls. 18).
As
instituições
financeiras
não
se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar juros
remuneratórios
superiores
a
12%
ao
ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-33.2019.8.26.0309 -Voto no 48403
4
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
De acordo com a lição de RIZZATTO
NUNES,
“as
instituições
financeiras
não
estão
sujeitas aos limites do art. 591 do novo CC” (“OS
JUROS E O DIREITO DO CONSUMIDOR” in Jornal Tribuna
do Direito pág. 08 março/2005 São Paulo), não
havendo que se falar em limitação, devendo, portanto, prevalecer a taxa estabelecida no
contrato, até o vencimento.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido diverso, no julgamento do Recurso Repetitivo
no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em
vigor
como
MP
no
2.170-01,
desde
que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp.
973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO j. 08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os bancos
não precisam incluir nos contratos cláusula com
redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-33.2019.8.26.0309 -Voto no 48403
5
Dessarte, de acordo com o entendimento
ventilado, é suficiente a previsão no contrato da
taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de
juros
mensal
nele
estipulada
para
que
a
capitalização com periodicidade inferior a um ano
seja permitida, e esse é o caso dos autos, conforme
se infere às fls. 18, observando-se que o contrato
foi celebrado em 2 015, não havendo como acolher o
pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539 e
541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições
integrantes
do
Sistema
Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Ademais,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-33.2019.8.26.0309 -Voto no 48403
6
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de
medidas
provisórias
se
exponham
ao
controle judicial, o escrutínio a ser
feito
neste
particular
tem
domínio
estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP
2.170/01
é
relevante,
porquanto
o
tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente,
para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso
Extraordinário no 592.377/RS
Rel. Min.
MARCO AURÉLIO Redator para acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI publ. DJE 20.03.15).
A apelante insurge-se, ainda, genericamente, contra a cobrança de tarifas,
alegando que cobrar qualquer tarifa a título de
abertura de crédito e serviços não especificados
claramente no contrato é irregular.
Contudo, analisando o contrato (fls.
18/23), constata-se que não foram cobradas tarifa de
abertura de crédito e serviços não especificados,
não merecendo acolhimento o recurso também nesse
ponto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022338-33.2019.8.26.0309 -Voto no 48403
7
termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator